Tribunal: TCU
Processo: 021.522/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7710/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do TCU, em autorizar a unidade técnica competente a apostilar o Acórdão 3714/2025-TCU-Primeira Câmara , proferido no processo a seguir relacionado, para fins de correção de erro material, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, mantendo-se os demais termos da deliberação, ora retificada. 1. Processo TC- Processo 021.522/2024-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adriana da Cunha Sodre (XXX.289.807-XX); Centro de Controle Interno do Exército; Dyanne Dantas da Cunha (XXX.254.107-XX); Glaucia Maria de Andrade (XXX.657.638-XX); Inate Gomes de Castro (XXX.795.508-XX); Marcia Maria de Andrade (XXX.195.668-XX); Maria Celia Azem Franklin (XXX.689.797-XX); Maria Ivone dos Santos Padilla (XXX.405.237-XX); Maria da Cunha dos Santos de Andrade (XXX.665.187-XX); Maria de Fatima Santos Siris (XXX.477.907-XX); Teresinha Maria de Andrade (XXX.580.998-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: retificar o subitem 9.2 do Acórdão 3714/2025-TCU-Primeira Câmara : onde se lê: " considerar ilegais os atos de interesse das sras. Gláucia Maria de Andrade, Inate Gomes de Castro, Márcia Maria de Andrade, Maria Célia Azem Franklin, Maria da Cunha dos Santos de Andrade, Maria de Fátima Santos Siris e Teresinha Maria de Andrade e negar registro aos respectivos atos (instituidores Luiz Sérgio Franklin e Milton Sils de Andrade); ", leia-se: " considerar ilegais os atos de interesse das sras. Gláucia Maria de Andrade, Inate Gomes de Castro, Márcia Maria de Andrade, Maria Célia Azem Franklin, Maria da Cunha dos Santos de Andrade e Teresinha Maria de Andrade e negar registro aos respectivos atos (instituidores Luiz Sérgio Franklin e Milton Sils de Andrade); ".